Tribunal: TJDFT
Processo: 0740393-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu a redução liminar dos alimentos fixados em sentença.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de redução, em sede de tutela provisória de urgência, de alimentos fixados anteriormente em favor do alimentando menor, ante a alegação de dificuldade financeira do genitor.

III. Razões de decidir.

3. Em sendo insuficientes os elementos de prova, não se mostra prudente reduzir o valor dos alimentos fixados anteriormente, exigindo-se dilação probatória com o fim de comprovar as necessidades do alimentando, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria

IV. Dispositivo.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “Em sendo insuficientes os elementos probatórios, mostra-se inviável, em regime de tutela de urgência, reduzir os alimentos fixados anteriormente, exigindo-se dilação probatória, medida não cabível em sede de agravo de instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.699 do Código Civil.